Tribunal: TCU
Processo: 014.832/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Primeiro ciclo de acompanhamento contínuo dos incentivos públicos federais à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Análise do relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre o primeiro ciclo da avaliação contínua e evolutiva dos incentivos públicos federais destinados à ciência, tecnologia e inovação, operados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Finep, com fundamento no art. 4°, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie a publicação, em seu portal da transparência, dos painéis de informações não sigilosas atualmente disponibilizados exclusivamente para o seu público interno, de modo a estimular a realimentação das informações, os processos de aprendizagem e a accountability dos recursos a ela confiados, em consonância com o art. 8o, III, da Lei 13.303/2016, os arts. 7o, IV, e 8o, caput , da Lei 12.527/2011, os arts. 3o, XI, e 7o, caput e § 3o, II, do Decreto 7.724/2012 e o Anexo I do Decreto 9.319/2018; 9.2. dar ciência ao Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CD/FNDCT) e à Finep, com fulcro no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.2.1. a contratação de operações de crédito direto para financiamento de projetos enquadrados na linha de ação "inovação para desempenho", no contexto dos recursos reembolsáveis do FNDCT, representou 26,98% da quantidade de projetos firmados de janeiro a maio de 2023 (20,84% em termos de valores), o que extrapola os respectivos patamares máximos de tolerância de 20% formulados pela equipe de acompanhamento com base nas médias observadas nos últimos anos, caracterizando, por conseguinte, risco de prejuízo ao alcance do objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do País por meio do financiamento à inovação, nos termos do art. 1o da Lei 11.540/2007; 9.2.2. no período de janeiro a agosto e em outubro de 2023, o percentual de empenho de recursos não reembolsáveis do FNDCT em relação à dotação anual atualizada se manteve abaixo do limite mínimo de tolerância formulado pela equipe de acompanhamento com base na distribuição proporcional da referida dotação entre os meses daquele ano; tal situação, se não corrigida nos próximos exercícios, poderá comprometer a eficácia, a eficiência e a efetividade da execução orçamentária do fundo, em afronta ao art. 37, caput , da Constituição Federal, ao art. 9o, § 2o, da LC 101/2000 (LRF) e ao art. 11, § 3o, da Lei 11.540/2007. 9.3. fazer retornarem os autos à unidade técnica para monitoramento da determinação acima expedida e continuidade do acompanhamento.